Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738877-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA DE SOUZA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristiane Mendonça de Souza em face de decisão (ID 171908115, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB - Credito Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a limitação dos descontos no contracheque da Autora/Agravante, para pagamento de empréstimos consignados, ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Nas razões recursais (ID 51318510) alega, em suma, que a r. decisão agravada afronta o disposto no parágrafo único, do artigo 2o, da lei no 14.509/2022, que estabelece o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal para os descontos consignados. Afirma que o indeferimento da tutela de urgência gera risco de agravamento da situação de superendividamento e comprometimento da própria subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para liminar os descontos em folha de pagamento a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça (ID 171908115, na origem). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravante é pensionista do TCU – Tribunal de Contas da União (ID 171773765, na origem), sendo aplicável ao caso o art. 2o da Lei no 14.509/22, cujo parágrafo único limita os descontos em folha de pagamento a “45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal”. Consoante precedentes deste eg. TJDFT e do c. STJ, a avaliação quanto ao excesso dos descontos consignados deve ser feita com base na remuneração bruta, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPEREMDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA FEDERAL. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. (...) 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "(...) 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432718, 07130562420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, os descontos efetuados na folha de pagamento da Autora/Agravante para pagamento de empréstimos consignados, no total de R$ 7.670,06 (sete mil, seiscentos e setenta reais e seis centavos), não alcançam o limite legal de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal bruta dela, que é de R$ 20.256,90 (vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) (ID 171773765, na origem). Diante desse cenário, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator